Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-86.2020.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Pretensão de majoração de verba honorária. Apelo interposto pela parte vencedora. Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Omissão inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.